Tribunal: TJSP
Processo: 1015948-39.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÁBITO FISCAL. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. HOSPITAL OSWALDO CRUZ. Entidade beneficente, sem fins lucrativos, reconhecidamente de assistência social. Importação de bens com o propósito de cumprir suas finalidades sociais. Importação de mercadorias para suas atividades essenciais (equipamentos médicos). Desembaraço aduaneiro, sem o recolhimento do ICMS. Possibilidade.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÁBITO FISCAL. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. HOSPITAL OSWALDO CRUZ. Entidade beneficente, sem fins lucrativos, reconhecidamente de assistência social. Importação de bens com o propósito de cumprir suas finalidades sociais. Importação de mercadorias para suas atividades essenciais (equipamentos médicos). Desembaraço aduaneiro, sem o recolhimento do ICMS. Possibilidade. Preenchidos os requisitos previstos no art. 14 do CTN. Imunidade prevista no art. 150, inc. VI, alínea 'c', da Constituição Federal. Precedentes. Sentença de improcedência da ação reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270442
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015948-39.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HOSPITAL
ALEMÃO OSWALDO CRUZ, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015948-39.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30354
2
VOTO No 30.354
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015948-39.2019.8.26.0053
APELANTE: HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a instância: Cynthia Thomé
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÁBITO FISCAL. ICMS.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. HOSPITAL OSWALDO CRUZ. Entidade
beneficente, sem fins lucrativos, reconhecidamente de assistência
social. Importação de bens com o propósito de cumprir suas
finalidades sociais. Importação de mercadorias para suas
atividades essenciais (equipamentos médicos). Desembaraço
aduaneiro, sem o recolhimento do ICMS. Possibilidade.
Preenchidos os requisitos previstos no art. 14 do CTN. Imunidade
prevista no art. 150, inc. VI, alínea 'c', da Constituição Federal.
Precedentes. Sentença de improcedência da ação reformada.
Recurso provido.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Hospital Alemão
Oswaldo Cruz em face da Fazenda do Estado de São Paulo, visando o
reconhecimento da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI,
alínea 'c' da Constituição Federal aos equipamentos médico-hospitalares que
importou, a serem utilizados em sua atividade essencial, com o
cancelamento dos Autos de Infração e Imposição de Multa nos 4.076.008-0,
4.076.054-6, 4.076.440-0, 4.076.442-4 e 4.076.664-5.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para
determinar que incida sobre os débitos exigidos nas CDA's indicadas na
inicial apenas taxa de juros prevista para os tributos federais. Ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015948-39.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30354
3
sucumbência recíproca, condenou cada parte a arcar com 50% (cinquenta
por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 5%
(cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido para a autora
e 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido para a
requerida (fls. 2167/2175).
Os embargos de declaração (fls. 2191/2203) opostos pelo autor
foram rejeitados (fls. 2219/2220).
Inconformado, apela o vencido, pugnando pela reforma do
julgado. Alega, em síntese: (a) ser indevida a cobrança de ICMS sobre a
importação de bens realizada por não contribuinte habitual do imposto com
base na Lei Estadual no 11.001/01, pois editada anteriormente à lei
complementar que regulamentou nacionalmente o imposto estadual em
questão (LC no 114/02); e (b) que estão comprovados os requisitos
necessários ao reconhecimento da imunidade tributária em apreço (art. 14
do CTN). Colaciona jurisprudência (fls. 2223/2250).
O réu apresentou contrarrazões (fls. 2255/2279).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Na hipótese dos autos, a autora, associação civil de direito
privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, social e científico,
almeja o reconhecimento da imunidade tributária prevista no artigo 150,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015948-39.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30354
4
inciso VI, alínea 'c' e § 4o da Magna Carta à importação de bens descritos na
inicial (equipamentos hospitalares e solução para preservação de pulmões).
E razão lhe assiste.
A imunidade tributária referente às instituições de assistência
social sem fins lucrativos está prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c” da
Constituição Federal.
O Código Tributário Nacional, por sua vez, estabelece os
requisitos a serem satisfeitos para algumas hipóteses de imunidade
tributária, nos seguintes termos:
“Art. 14 O disposto na alínea 'c' do inciso IV do art. 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas,
a qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos
seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos
de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o - Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do
artigo 9o, a autoridade competente pode suspender a aplicação do
benefício.
§ 2o - Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são
exclusivamente,
os
diretamente
relacionados
com
os
objetivos
institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos
respectivos estatutos ou atos constitutivos.”
In casu, o Estatuto Social comprova que o autor é instituição de
direito privado, de natureza associativa, sem fins lucrativos, que tem por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015948-39.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30354
5
finalidade, nos termos de seu artigo 2o: “a) criar, manter e administrar
estabelecimentos hospitalares e de assistência médica; b) criar, manter e
administrar ambulatórios para atendimento ao público, podendo conceder
serviços a preços subsidiados, quando entender possível e necessário para o
atendimento de sua finalidade de assistência social; b) promover, incentivar
e favorecer a pesquisa científica no campo médico; d) desenvolver outras
atividades correlatas aos objetivos associativos; e) manter ou subsidiar
outras entidades de assistência social que aplicarem integralmente, no Brasil,
os seus recursos na manutenção de seus objetivos sociais; f) atuar na área da
educação no âmbito da saúde” (fls. 58/59).
Além disso, para a execução de suas finalidades, aplica todos
seus recursos no Brasil, conforme dispõem os artigos 3o e 7o do seu Estatuto
Social (fls. 59).
A robustecer tal tese, revelam-se os documentos acostados aos
autos (fls. 83, 100 e 103), que comprovam o reconhecimento desta condição
pelo Ministério da Saúde, que lhe concedeu o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social em Saúde, renovado pela Portaria no 260,
de 26.03.2015, pelo período de 17.11.2011 a 16.11.2016 (DOU de
27.03.2015, p. 86) e Portaria no 1.429, de 31 de agosto de 2017, pelo período
de 17.11.2016 a 16.11.2019 (DOU de 18.09.2017, p. 89). Além disso, foi
declarada instituição de utilidade pública federal pelo Decreto no 68.238, de
16 de fevereiro de 1971, condição mantida pelos posteriores decretos
editados (fls. 108/111).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015948-39.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30354
6
Na hipótese dos autos, verifica-se que o autor efetuou a
importação de equipamentos hospitalares (fls. 112/133), com o claro
propósito de cumprir suas finalidades sociais, havendo evidente relação
entre tais bens e o cumprimento dos seus objetivos institucionais na área da
saúde. Logo, não se vislumbra nenhuma razão para excluir o ICMS incidente
sobre operação de aquisição de mercadoria importada da abrangência do
benefício constitucional, se o bem adquirido pela instituição tem relação
com sua finalidade essencial (CF, art. 150, § 4o).
Nesse contexto, considerando que o desembaraço aduaneiro
das mercadorias ocorreu nos anos de 2014 e 2015 (fls. 112/133) e que o
autor comprovou que é uma associação sem fins econômicos e lucrativos, de
caráter beneficente, social e científico, bem como a validade de seu
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social à época (fls. 100),
faz jus à imunidade tributária prevista no aludido dispositivo constitucional.
A propósito, destacam-se os seguintes precedentes do E.
Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS - INCIDÊNCIA - OPERAÇÃO DE
IMPORTAÇÃO, POR ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS
LUCRATIVOS, DE BENS RELACIONADOS COM SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS
- IMPOSSIBILIDADE - TRANSGRESSÃO À NORMA CONSTITUCIONAL DA
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, VI, 'c') - RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO.”
(AI 785459 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 29.11.2011, DJe
19.12.2011);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015948-39.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30354
7
“CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CF, art. 150, VI, c. I. - Não há invocar,
para o fim de ser restringida a aplicação da imunidade, critérios de
classificação dos impostos adotados por normas infraconstitucionais,
mesmo porque não é adequado distinguir entre bens e patrimônio, dado
que este se constitui do conjunto daqueles. O que cumpre perquirir,
portanto, é se o bem adquirido, no mercado interno ou externo, integra o
patrimônio da entidade abrangida pela imunidade. II. - Precedentes do STF.
III. - Agravo não provido.”
(RE no 225.778/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma, j. 16.09.2003, DJ
10.10.2003).
Acerca de hipóteses análogas envolvendo importação de bens
por parte do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, a jurisprudência desta Corte de
Justiça já se manifestou:
“MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS -
IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. Impetração objetivando
a anulação do AIIM 4.099.264-0, referente à importação de equipamentos
hospitalares. Possibilidade. O direito à imunidade tributária sobre o
patrimônio, a renda e os serviços das instituições de assistência social, sem
fins lucrativos, alcança o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) incidente sobre as operações de importação de mercadorias
utilizadas para a prestação de serviços. Aplicação do artigo 150, VI, 'c', da
Constituição Federal, que abrange os tributos que incidem sobre bens a
serem utilizados na prestação de seus serviços específicos. Equipamentos
importados que se relacionam às suas finalidades essenciais e que não são
destinados ao comércio. Precedentes deste Tribunal e do STF. Existência de
direito líquido e certo. Sentença concessiva mantida. Reexame necessário e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015948-39.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30354
8
recurso fazendário não providos.”
(AC no 1025727-52.2018.8.26.0053, Relator: Bandeira Lins, 8a Câmara de
Direito Público, j. 30.01.2019);
“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ICMS. AQUISIÇÃO DE BENS
IMPORTADOS. Entidade Beneficente de Assistência Social. Comprovado nos
autos o direito à isenção do ICMS, nos termos do artigo 150, VI, 'c', da CF. O
último certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS),
emitido à Associação continua válido, com fundamento nos artigos 24, § 2o
e 35, § 2o, da Lei no 12.101/09. Demonstração do cumprimento dos
requisitos legais. Equipamentos hospitalares destinados à consecução de
suas finalidades sociais. Honorários advocatícios de sucumbência fixados
nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do novo CPC, em observância aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Manutenção.
Sentença ratificada. Recurso adesivo da autora e apelo da ré desprovidos.”
(AC no 1030980-55.2017.8.26.0053, Relator: Marcelo Semer, 10a Câmara
de Direito Público, j. 20.05.2019);
“RECURSO DO HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ - Ação anulatória de
débito fisca (ICMS)l - Importação de equipamentos por entidade de
assistência social, sem fins lucrativos - Imunidade Tributária - Hospital
Alemão Oswaldo Cruz - Art. 150, VI, 'c', da CF - Exigência de recolhimento
de ICMS - Inadmissibilidade Imunidade tributária reconhecida. Em razão da
inversão do ônus da sucumbência, condeno a apelada FESP no pagamento
das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$
5.000,00 (cinco mil reais), equitativamente, nos termos do art. 85, § 8o do
CPC. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença
que julgou improcedente a ação, reformada Recurso do Hospital Alemão
Oswaldo Cruz, provido.”
(AC no 1003705-63.2019.8.26.0053, Relator: Marcelo L Theodósio, 11a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015948-39.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30354
9
Câmara de Direito Público, j. 22.08.2019).
E esta 12a Câmara esposa o mesmo entendimento, conforme
precedente de relatoria deste signatário, com a participação dos E.
Desembargadores J. M. Ribeiro de Paula e Edson Ferreira: AC no
1018183-13.2018.8.26.0053, j. 03.10.2019, votação unânime.
Portanto, de rigor a reforma da r. sentença, para afastar a
incidência do ICMS na operação de importação dos bens descritos na inicial
e, por conseguinte, declarar a nulidade dos respectivos débitos tributários,
tendo em vista a imunidade tributária conferida pelo artigo 150, inciso VI, 'c',
da Constituição Federal.
No que tange à verba honorária sucumbencial, o C. Superior
Tribunal de Justiça, em julgados recentes, tem decidido no sentido da
possibilidade do arbitramento com base na equidade destinada a evitar o
enriquecimento desproporcional com o caso concreto. Nesse sentido: (1)
AgInt nos EDcl no REsp 1.807.495/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 2a Turma, j. 10.09.2019, DJe 19.09.2019); e (2) REsp 1789913/DF,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j. 12.02.2019, DJe 11.03.2019.
Por conseguinte, considerando-se o valor da causa (R$
457.336,18 - abril/2019) e aplicando-se de forma conjugada o disposto nos
parágrafos 2o, 3o e 8o do Código de Processo Civil, condena-se a Fazenda do
Estado a pagar, além das custas e despesas processuais, os honorários
advocatícios da parte adversa, que ora se arbitra, por apreciação equitativa,
em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015948-39.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30354
10
À vista do exposto, dá-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.